Tribunal: TJBA
Processo: 8087801-23.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087801-23.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANA OLIVEIRA BARBOSA

Advogado(s)
:
ANDERSON ARAUJO AIRES DOS SANTOS

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

Ementa
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Alegação de negativação indevida. Existência de relação jurídica comprovada. Utilização do cartão de crédito e pagamentos parciais. Cessão de crédito regular. Notificação dispensável. Precedentes STJ. Exercício regular de direito. Ausência de ato ilícito. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de
Apelação Cível
interposta pela Autora contra sentença proferida pelo Juízo da
16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador
, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

2. A Autora sustentou que foi
indevidamente negativada
pela Recorrida, em razão de débito no valor de R$ 905,62 (novecentos e cinco reais e sessenta e dois centavos), cuja origem afirmou desconhecer, pleiteando a
declaração de inexistência da dívida
, a
retirada de seu nome dos cadastros restritivos
e a
indenização por danos morais
.

3. A parte Ré defendeu a
regularidade da negativação
, alegando ser
cessionária do crédito
originado de relação contratual com a empresa
Realize Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, administradora do cartão “Meu Cartão”, cuja dívida foi comprovada por meio de contrato, faturas e documentos de cessão.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal restringe-se a examinar:
(i) se houve
prova da relação jurídica
entre a Apelante e a empresa originária do débito, capaz de legitimar a inscrição em cadastro restritivo;
(ii) se a
ausência de notificação da cessão de crédito
(art. 290 do CC) tem o condão de invalidar a negativação; (iii) e se estariam presentes os
pressupostos para a configuração de dano moral
decorrente da suposta negativação indevida.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do
art. 373, II, do CPC
, incumbe ao réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. No caso, a Apelada apresentou documentação robusta demonstrando a existência de
relação contratual válida
entre a Apelante e a empresa Realize, administradora do cartão de crédito que originou o débito.
6. As
faturas e comprovantes de pagamento parcial
revelam utilização regular do cartão, o que evidencia o vínculo contratual e afasta a alegação de fraude. Trata-se de
máxima de experiência
(art. 375, CPC) que o pagamento de faturas pressupõe a adesão voluntária ao contrato e a utilização efetiva do serviço, o que não se coaduna com a conduta de um estelionatário.

7. A jurisprudência do
TJBA
, em casos análogos, reconhece que a existência de pagamentos parciais e de movimentações regulares no cartão de crédito comprova o vínculo contratual e afasta a tese de fraude.

8. Quanto à alegada ausência de notificação da cessão de crédito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que
a falta de notificação não isenta o devedor da obrigação
, tampouco invalida o exercício dos atos de cobrança pelo cessionário.

9. Assim, devidamente comprovada a existência da relação jurídica e do débito, a
negativação mostra-se regular
, configurando
exercício legítimo do direito de crédito
e afastando a configuração de dano moral, por ausência de ilicitude na conduta da parte Ré.

10. Diante disso, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista ter decidido em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo

11.
Recurso de Apelação conhecido e não provido
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 290; CPC, arts. 373, II, 375 e 98, § 3º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1320037/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1311428/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.11.2019;
TJBA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, pub. 29.09.2020;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.